Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708613-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAX FORM NUTRIÇÃO E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI - ME RECORRIDA: PERFORMANCE TRADING IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO AGRAVO – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PARTE – MÉRITO RECURSAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – TERCEIRO ALHEIO À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – DIREITO ALHEIO – DEFESA EM NOME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO CONFIRMADA. 1. É dispensado o Agravante de proceder à juntada das cópias das peças processuais previstas no Art. 1.017, incisos I e II, do Código de Processo Civil aos autos do Processo Judicial Eletrônico. Inteligência do Art. 1.017, §5o, do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento do agravo rejeitada. 2. A alegação de ilegitimidade da parte constitui o próprio mérito do agravo, razão pela qual rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso. 3. Padece de legitimidade empresa jurídica que não figura no polo passivo da Execução para postular em Juízo – Exceção de Pré-Executividade – a sua ilegitimidade passiva, porquanto estranha à lide executiva, bem como defender direito alheio em nome próprio. 4. Eventual invalidade de citação da pessoa jurídica executada, que teria sido efetivada no estabelecimento comercial de Terceiro, deverá ser suscitada, se o caso, por aquela em via própria. 5. Resta assegurado o manejo dos Embargos de Terceiro na hipótese de vir a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, para vindicar seu desfazimento ou sua inibição, conforme previsto no Art. 674 do Código de Processo Civil. 6. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do processo de execução originário, sob o argumento de que a verdadeira devedora é a empresa Nutricorpus Suplementos Nutricionais e Artigos Esportivos LTDA-ME. Afirma que no passado adquiriu somente a marca “Nutricorpus”, mas não adquiriu a razão social, nem o nome fantasia nem mesmo o CNPJ da referida sociedade devedora; b) artigo 2o, §1o, da Lei 5.474/1968, asseverando que os títulos executivos que embasam a execução não contêm os requisitos exigíveis na norma, pois lhes faltam a denominação “duplicata”, a assinatura da Nutricorpus Suplementos Nutricionais e Artigos Esportivos LTDA-ME do aceite e a “declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 525, §1o, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a empresa MAX FORM NUTRICAO E PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI – ME, ora Agravante, não figura como Executada nos autos principais, mas sim a empresa NUTRICORPUS SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – ME. Dessa forma, padece de legitimidade empresa jurídica que não figura no polo passivo da Execução para postular em Juízo – Exceção de Pré-Executividade – a sua ilegitimidade passiva, porquanto estranha à lide executiva, bem como defender direito alheio em nome próprio. Eventual invalidade de citação da pessoa jurídica executada, que teria sido efetivada no estabelecimento comercial de Terceiro, deverá ser suscitada, se o caso, por aquela em via própria” (ID 37743255). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 2o, §1o, da Lei 5.474/1968, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025